Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelações cíveis. Ação de conhecimento. Recuperação de consumo de energia elétrica. Suspensão do fornecimento. Termo de ocorrência de irregularidade (TOI). Presunção de Legitimidade do procedimento. e Cobrança retroativa de consumo de energia elétrica legítima. Sucumbência recíproca e equivalente. Honorários sucumbenciais mantidos. apelos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pela ré Neoenergia Distribuição Brasília S.A. e pela autora/consumidora contra sentença que, em ação de conhecimento, confirmou liminar parcialmente deferida e condenou a ré a se abster de suspender o fornecimento de energia da unidade da autora por débito pretérito decorrente de cobrança de consumo não faturado e julgou procedente o pedido reconvencional, determinando que a autora pague o valor não faturado, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela SELIC.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão: i) legalidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido pela concessionária e da cobrança de consumo retroativo por suposta fraude no medidor de energia; ii) pretensão de nulidade do TOI e inexigibilidade do valor cobrado pela autora/apelante, argumentando irregularidade no procedimento e violação de princípios constitucionais e iii) distribuição do ônus sucumbencial.
III- Razões de decidir
3. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), quando formalmente regular e elaborado em conformidade com a Resolução ANEEL no 414/2010, goza de presunção de legitimidade, sendo considerado um instrumento idôneo para embasar a cobrança de consumo de energia elétrica não faturado devido à constatação de irregularidades no medidor, sobretudo quando não foram apresentadas provas robustas para desconstituí-lo, o que mantém a legitimidade da atuação da concessionária.
4. A validade do TOI pressupõe a participação do consumidor ou de seu representante no ato da inspeção, conforme determina a regulamentação da ANEEL, garantindo, assim, o exercício do contraditório, bem como a cobrança retroativa, em casos de constatação de irregularidades, é permitida se a metodologia utilizada pela concessionária para o cálculo do consumo acumulado segue as diretrizes legais.
5. É acertada a condenação da Neoenergia a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica, uma vez que essa prática é indevida para a cobrança de dívidas pretéritas e o risco de suspensão do serviço poderia prejudicar gravemente a consumidora que, conforme consta nos autos, é beneficiária do BPC-LOAS, o que reforça a necessidade de manutenção do serviço de energia para garantir seu direito ao mínimo existencial.
6. Correto o reconhecimento da sucumbência recíproca e equivalente entre as partes, determinando que ambas deveriam arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios, pois tanto a autora quanto a ré tiveram êxito parcial em seus pleitos. A autora obteve êxito em relação à condenação da Neoenergia para se abster de suspender o fornecimento de energia, enquanto a concessionária foi favorecida no que se refere à cobrança do consumo não registrado.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “O TOI, formalmente regular e emitido com a devida participação do consumidor, goza de presunção de legitimidade sendo legítima a cobrança retroativa do consumo de energia elétrica e, se não houver provas robustas que afastem a presunção de legalidade, mantém-se a cobrança.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 22; CPC, arts. 85, §§2o e 11 e 86 e Resolução ANEEL no 414/2010.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão, 0709645-33.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no PJe: 16/08/2024; Acórdão 1843288, 0715686-10.2023.8.07.0003, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no PJe: 03/05/2024.